Tribunal: STF
Processo: Rcl 52708
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O iter processual necessário ao ajuizamento da ação reclamatória fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o julgamento de todos os recursos disponíveis à parte, inclusive aqueles que, interpostos na origem, terão sua apreciação final perante esta Corte, como é o caso do agravo da decisão denegatória do recurso extraordinário, ante a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados.